Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE AFASTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. As questões suscitadas pelas embargantes foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.
3. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios, ainda que a pretexto de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.